Tribunal: TJSP
Processo: 1503429-15.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503429-15.2018.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GERIVALDO ANDRADE DO
ESPIRITO SANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503429-15.2018.8.26.0536 - Cubatão
2
VOTO No 50111
APELAÇÃO No 1503429-15.2018.8.26.0536
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GERIVALDO ANDRADE DO ESPÍRITO SANTO
COMARCA: CUBATÃO
AÇÃO PENAL No 1503429-15.2018.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
SENTENÇA: RODRIGO DE MOURA JACOB
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença de fls. 194/196, que, na
1a Vara da Comarca de Cubatão, julgou procedente ação penal,
condenando Gerivaldo Andrade do Espírito Santo a cumprir, em
regime prisional aberto, a pena de um ano de reclusão e a pagar
dez dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade a ser definida pelo juízo das execuções, por infração
ao disposto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, em razão de fato ocorrido em 10 de outubro de 2018,
no período da manhã, no Caminho Santa Rosa, no 1, Vila Siri, na
cidade e comarca de Cubatão, quando armazenou vídeo que
continha cena de sexo explícito e cena pornográfica envolvendo
criança ou adolescente.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503429-15.2018.8.26.0536 - Cubatão
3
Sustenta, em resumo, o Parquet, que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
deve ser afastada, porque o réu possui conduta voltada à ofensa da
integridade sexual da população infanto-juvenil, vez que não só
armazenava, em seu aparelho celular, dezenas de imagens
fotográficas pornográficas envolvendo crianças e adolescente,
como foi recentemente condenado pela prática do crime de estupro
de vulnerável (fls. 203/206).
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento
(fls. 226/228).
É o relatório.
Incontroversas a materialidade e a
autoria do crime, tendo a condenação transitado em julgado para o
réu e seu Defensor (fl. 219), pretende a acusação, tão somente, o
afastamento da substituição da carcerária por restritiva de direitos.
Com efeito, os requisitos para a
concessão do benefício estão previstos no artigo 44, do Código
Penal, consoante se registra:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
aplicada pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503429-15.2018.8.26.0536 - Cubatão
4
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
II o réu não for reincidente em crime doloso;
III
a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
Na hipótese em exame, o acusado
preenche todos os requisitos previstos no artigo 44 do Código
Penal: (i) a reprimenda imposta não ultrapassa quatro anos; (ii) o
crime em questão foi praticado sem violência ou grave ameaça à
pessoa; (iv) o recorrido não é reincidente em crime doloso; (v) as
circunstâncias judiciais são favoráveis, tanto que a pena foi fixada
no mínimo legal.
Assim,
plenamente
cabível
a
substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos,
porquanto a existência de outra ação penal em curso (fls. 108/109)
não constitui óbice legal para a concessão do benefício, em face da
presunção constitucional de inocência.
Nesse sentido:
“(...)
V - Preenchidos os requisitos do art. 44 do
Código Penal, quais sejam, pena não superior à 4 (quatro) anos, o crime não
foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e
circunstâncias judiciais favoráveis, o paciente faz jus à substituição da pena

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1503429-15.2018.8.26.0536 - Cubatão
5
privativa de liberdade por restritivas de direitos, em moldes a serem
especificados pelo Juízo da Execução Penal. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício.”
(STJ - HC: 501876 SP, Relator: Ministro
FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 29/04/2019)
Dessa forma, é de rigor a manutenção
da sentença, tal como lançada na origem.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator